Tribunal: TJBA
Processo: 0001702-38.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001702-38.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUTA AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA, AILTON ABREU ROCHA, MILTON DE ARAUJO SALES FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO DE CRÉDITO À UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por Luta Agropecuária Ltda. e Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Cédulas Rurais Hipotecárias e Pignoratícias. A sentença reconheceu parcialmente o pedido subsidiário, revisando cláusulas contratuais, condenando o banco a limitar juros e devolver encargos indevidos, além de indenização a ser arbitrada.

II. Questão em discussão

A controvérsia central acaba por residir, considerada a preliminar suscitada, na definição da competência para julgar a demanda, considerando a cessão do crédito rural à União pela Medida Provisória nº 2.196-3/2001 e a vinculação do financiamento ao programa federal de recuperação da lavoura de cacau com suporte técnico da CEPLAC.

III. Razões de decidir

1. A cessão dos créditos à União, conforme MP nº 2.196-3/2001, atrai a competência da Justiça Federal, sendo esses créditos considerados Dívida Ativa da União.
2. A manifestação expressa da União nos autos demonstrando interesse jurídico na causa, bem como o vínculo do contrato ao programa governamental, reforçam a presença do ente federal na lide.
3. Precedentes do STJ e TJBA reconhecem a competência da Justiça Federal em casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco do Brasil conhecido e provido. Reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal.
Tese de julgamento: "1. A cessão de crédito rural à União, nos termos da MP nº 2.196-3/2001, atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. 2. A existência de interesse jurídico da União no contrato firmado com orientação da CEPLAC exige a remessa dos autos à Justiça Federal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

0001702-38.2009.8.05.0264
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR
parcial
PROVIMENTO
ao recurso interposto, acolhendo a preliminar de incompetência suscitada, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador
Relator